Tribunal: TJDFT
Processo: 0732117-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, diante de suposta divergência entre acórdão deste Tribunal de Justiça e o decidido no RE 1.366.243 (Tema 1.234) pelo Supremo Tribunal Federal. O recurso versa sobre dois pontos principais: (i) a alegação de litisconsórcio passivo necessário com a União, que atrairia a competência da Justiça Federal; e (ii) a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento CLADRIBINA 10mg à autora, em substituição ao medicamento FINGOLIMODE, na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Federal é competente para julgar o caso, em razão do litisconsórcio passivo necessário com a União e dos critérios estabelecidos no Tema 1.234 do STF; e (ii) estabelecer se a substituição do medicamento originalmente determinado na sentença transitada em julgado por outro prescrito na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.234 do STF estabeleceu que a competência da Justiça Federal para julgar demandas de fornecimento de medicamentos pelo SUS depende do custo anual superior a 210 salários-mínimos, ressalvando-se, contudo, a competência dos processos distribuídos antes da publicação do acórdão. No caso, o processo foi ajuizado antes da publicação do julgamento do Tema 1.234, devendo ser mantida a competência da Justiça do Distrito Federal, conforme Súmula Vinculante 60 do STF.
4. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, deve observar os requisitos fixados no RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), nos quais se inclui a comprovação de eficácia, imprescindibilidade e inviabilidade de substituição por outro medicamento disponível no SUS.
5. A Portaria SECTICS/MS no 62/2023 incorporou a Cladribina ao SUS para tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa, atendendo ao critério de incorporação definido pelo STF.
6. A substituição de medicamento na fase de cumprimento de sentença é admitida em situações excepcionais, desde que seja necessária para garantir a eficácia do tratamento da enfermidade, sem configurar inovação indevida na causa de pedir, conforme jurisprudência do STJ.
7. A Nota Técnica do NATJUS opinou desfavoravelmente ao fornecimento do medicamento, mas a prescrição médica juntada aos autos demonstrou que o uso do Fingolimode é contraindicado à autora, pois se trata de fármaco de menor potencial imunomodulador e sem eficácia no estágio atual da doença.
IV. DISPOSITIVO
8. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 1.030, II; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Portaria SECTICS/MS no 62/2023.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Súmula Vinculante no 60; STF, Súmula Vinculante no 61; RE 566.471 (Tema 6); STJ, AgInt no REsp 2.052.968/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24/06/2024; STJ, AgInt no RMS 47.529/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17/06/2019.

(k)